Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-67.2020.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000550-67.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILEI APARECIDA VIEIRA - CPF: 007.614.859-96 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – RETIRADA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE FATURA EM ABERTO NO MOMENTO DA INTERRUPÇAO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SERVIÇO REESTABELECIDO APÓS CUMPRIMENTO DE LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020